Tribunal: TJDFT
Processo: 0761633-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761633-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS EMBARGADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta, id. 71326659. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora